Tribunal: TJES
Processo: 5010407-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por LATAM Airlines Group S/A contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo internacional e falha na reacomodação de passageiros.

2)
A embargante alegou omissões e contradições no julgado quanto à aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal, à exigência de comprovação de culpa, à ausência de falha na prestação do serviço e à fundamentação dos danos morais, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre os fundamentos jurídicos invocados pela parte; (ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados com nítido caráter infringente, buscando reabrir a discussão da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

5)
O acórdão impugnado examinou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes à lide, inclusive a distinção entre a reparação por inadimplemento contratual regida pelo Código Civil e as limitações previstas em tratados internacionais

6)
A condenação por danos materiais teve por base a restituição das passagens não utilizadas, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, não se submetendo à tarifação das Convenções de Varsóvia ou Montreal.

7)
A fundamentação relativa à ocorrência de danos morais decorreu da análise das circunstâncias específicas do caso, incluindo a falha grave na reacomodação e a ausência de assistência adequada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com o CDC.

8)
A alegação de ausência de culpa foi devidamente enfrentada ao se reconhecer a falha na prestação do serviço, evidenciada por comportamento negligente da companhia aérea.

9)
Os dispositivos legais e constitucionais foram considerados na fundamentação, e não há obrigação de o julgador mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pela parte, especialmente quando a tese foi suficientemente analisada.

10)
Os embargos evidenciam nítido caráter infringente, sendo utilizados para reabrir debate já superado, o que é vedado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia não incorre em omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.

2. A utilização dos embargos de declaração com caráter infringente, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, é incabível.

3. A reparação por inadimplemento contratual regido pelo direito interno não se submete às limitações tarifárias das Convenções de Varsóvia e de Montreal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, incisos XXXV, LIV, LV do art. 5º e inciso IX do art. 93; CC, arts. 186, 403, 927, 944; CDC, arts. 6º e 14; CPC, inciso II do art. 1.022; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Convenção de Montreal, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.304.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 707.341/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.04.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010407-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO REIS MAZZEI e outros (4)

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros (4)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por LATAM Airlines Group S/A contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais, em razão do cancelamento de voo internacional e falha na reacomodação de passageiros.

2)
A embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal, à exigência de comprovação de culpa, à ausência de falha na prestação do serviço e à fundamentação dos danos morais, além de requerer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao não se manifestar expressamente sobre os fundamentos jurídicos invocados pela parte; (ii) estabelecer se os embargos de declaração estão sendo utilizados com nítido caráter infringente, buscando reabrir a discussão da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Destinam-se os embargos de declaração, exclusivamente, a sanar vícios de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

5)
O acórdão impugnado examinou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes à lide, inclusive a distinção entre a reparação por inadimplemento contratual regida pelo Código Civil e as limitações previstas em tratados internacionais

6)
A condenação por danos materiais teve por base a restituição das passagens não utilizadas, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil, não se submetendo à tarifação das Convenções de Varsóvia ou Montreal.

7)
A fundamentação relativa à ocorrência de danos morais decorreu da análise das circunstâncias específicas do caso, incluindo a falha grave na reacomodação e a ausência de assistência adequada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com o CDC.

8)
A alegação de ausência de culpa fora devidamente enfrentada ao se reconhecer a falha na prestação do serviço, evidenciada por comportamento negligente da companhia aérea.

9)
Os dispositivos legais e constitucionais foram considerados na fundamentação, e não há obrigação de o julgador mencionar expressamente todos os dispositivos invocados pela parte, especialmente quando a tese foi suficientemente analisada.

10)
Os embargos evidenciam nítido caráter infringente, sendo utilizados para reabrir debate já superado, o que é vedado pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da controvérsia não incorre em omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por meio de embargos de declaração.

2. A utilização dos embargos de declaração com caráter infringente, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, é incabível.

3. A reparação por inadimplemento contratual regido pelo direito interno não se submete às limitações tarifárias das Convenções de Varsóvia e de Montreal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, incisos XXXV, LIV, LV do art. 5º e inciso IX do art. 93; CC, arts. 186, 403, 927, 944; CDC, arts. 6º e 14; CPC, inciso II do art. 1.022; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Convenção de Montreal, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.304.618/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 707.341/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelos autos, recorrentes adesivos, em face de Latam Airlines Group S.A., em decorrência do cancelamento de voo internacional e falha na reacomodação, o que resultou em transtornos aos autores durante viagem familiar programada.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.043,55, correspondente às passagens aéreas originais não usufruídas, e de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Ambas as partes interpuseram apelação: a Latam pleiteando a reforma integral da sentença, e os consumidores, em apelação adesiva, buscando o reconhecimento de despesas adicionais e a majoração dos danos morais.

Pois bem.

A empresa recorrente sustenta que a sentença aplicou inadequadamente o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal, que deveria prevalecer nos casos de transporte aéreo internacional, limitando os valores de indenização. Argumenta, ainda, que a falha na prestação do serviço não configura dano moral e que, subsidiariamente, os valores fixados na sentença são desproporcionais.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo jurídico e fático. Primeiramente, a condenação por danos materiais refere-se exclusivamente à restituição das passagens adquiridas pelos apelados e não ao ressarcimento de prejuízos tarifados pela Convenção de Montreal.

Em outras palavras, a restituição de valores pagos em contrato inadimplido é regulada pelas normas internas do direito brasileiro e não sofre limitações impostas por tratados internacionais. Portanto, a condenação encontra fundamento no dever de reparação integral, conforme o art. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, a situação dos apelados no presente caso ultrapassa as meras contingências típicas da atividade de transporte aéreo e caracteriza violação ao direito de personalidade, amparada pelo entendimento do STJ acerca dos danos morais em cancelamentos de voos, quando as peculiaridades da falha na prestação de serviço causam um abalo que excede os inconvenientes habituais enfrentados pelos passageiros.

Observa-se, no caso, que os apelados adquiriram passagens aéreas para uma viagem internacional, com expectativa legítima de fruírem de férias familiares, e foram surpreendidos pelo cancelamento do voo inicialmente programado, que os obrigaria a remarcar a viagem.

A gravidade da situação, entretanto, não se limitou a essa interrupção inicial, na medida em que, após o cancelamento, os apelados foram reacomodados em outro voo, mas, ao comparecerem ao aeroporto para embarque, constataram que não constavam na lista de passageiros, apesar de possuírem reservas confirmadas.

Com efeito, essa falha, além de evidenciar uma negligência grave da companhia aérea, deixou os apelados em uma situação de vulnerabilidade emocional e prática, especialmente considerando que viajavam com duas crianças, o que amplifica o desconforto, a insegurança e o desamparo.

A ausência de assistência material, como a oferta de alternativas adequadas para solucionar o problema, reforça a configuração de dano moral. A conduta da companhia aérea não apenas feriu os deveres contratuais, mas desrespeitou os direitos básicos dos consumidores, conforme previstos nos arts. 6º e 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha no serviço prestado se traduziu em uma experiência de frustração, desgaste emocional e desrespeito à dignidade dos passageiros, elementos que configuram o abalo ao direito de personalidade.

Nesse sentido, a ofensa à dignidade e à integridade emocional dos recorridos não decorre apenas do cancelamento do voo, mas da sucessão de falhas que culminaram em total desamparo à família.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e o impacto significativo da conduta da companhia aérea, a sentença que fixou a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 por autor encontra respaldo nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Esse valor reflete adequadamente o caráter compensatório e pedagógico da reparação, alinhando-se ao entendimento do STJ, segundo o qual o quantum indenizatório deve observar o grau de culpa do ofensor, a gravidade do dano e as circunstâncias específicas que agravam o sofrimento das vítimas.

Por sua vez, a apelação adesiva, interposta pelos autores, também não deve ser acolhida.

Inicialmente, os recorrentes pleiteiam o ressarcimento integral de R$ 54.974,57, valor que inclui despesas com passagens aéreas para Buenos Aires, diárias de hotel e atividades de lazer, alegando que esses gastos foram realizados em razão da frustração causada pelo cancelamento do voo para Paris.

Ocorre, todavia, tal pedido não encontra amparo jurídico, pois essas despesas não possuem nexo causal direto com a falha da recorrida.

Em verdade, a compra de nova passagem aérea para outro destino fora decisão voluntária e autônoma dos recorrentes, adotada com o objetivo de amenizar os impactos emocionais e práticos decorrentes do cancelamento da viagem original, mas que não se configura como consequência inevitável ou necessária da falha na prestação de serviço.

Não se deve ignorar que, de acordo com o art. 403 do Código Civil, a reparação por perdas e danos está limitada às consequências diretas e imediatas do inadimplemento, que poderiam ter sido previstas pelo devedor no momento em que assumiu a obrigação.

Nesse sentido, embora o cancelamento do voo para Paris tenha frustrado os planos iniciais dos recorrentes, a decisão de adquirir passagens para Buenos Aires foi uma alternativa pessoal, que extrapola o escopo das obrigações contratuais assumidas pela recorrida.

Não se pode exigir da companhia aérea que responda por gastos que não guardam relação direta com o objeto do contrato inadimplido — o transporte dos passageiros para o destino originalmente contratado.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que os recorrentes estivessem impossibilitados de aguardar uma solução diretamente relacionada à viagem contratada, como o reembolso integral das passagens ou a reacomodação em outro voo para Paris.

A escolha de viajar para Buenos Aires, com gastos adicionais que incluíram novas passagens, hospedagens e lazer, foi motivada pela intenção de aproveitar o período de férias programado, mas tal decisão foi fruto de um juízo discricionário e não de uma imposição decorrente do cancelamento do voo.

Em relação ao pedido de majoração dos danos morais, também não assiste razão aos apelantes, pois, conforme ressaltado acima, o
quantum
fixado na sentença atende às peculiaridades do caso concreto e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a
ele
s

nego
provimento.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo os recorrentes se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia devolvida no agravo de instrumento.

Enfim, inexiste a alegada violação aos atos normativos suscitados nas razões recursais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a relatoria

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões